Tribunal: STF
Processo: ARE 1280222
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal Militar. Recurso extraordinário. Intempestividade. Contagem do prazo. Dias corridos. Disciplina do art. 798 do CPP.



    1. A parte agravante insurge-se contra a contagem do prazo para a interposição do apelo extremo, pleiteando que o cálculo seja feito em dias úteis.



    2. O recorrente não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c o art. 798 do CPP).



    3. Agravo regimental não provido.